Tribunal: STF
Processo: Rcl 47791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão da Quarta Turma da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual (TJ/GO) proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5580553-65.2020.8.09.0000. A decisão reclamada determinou a imediata progressão funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias a 6 (seis) auditores fiscais da Receita estadual, pertencentes à carreira do Fisco da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, pois preenchidos os critérios técnicos para a progressão funcional, nos termos das Leis estaduais nºs 13.266/1998 e 19.290/2016. 



    2. O Estado de Goiás alega que o “acórdão reclamado, apesar de reconhecer o posicionamento do STF de manter a eficácia do artigo 46, I e II do ADCT/GO, concedeu a segurança sob o argumento de que o déficit nas contas públicas que culminou na edição de decreto de calamidade não justifica o indeferimento da progressão na carreira dos servidores”. Afirma que, em embargos de declaração, o órgão reclamado baseou-se em interpretação equivocada da decisão proferida na ADI 6.129-MC (Red. p/o ac. o Min. Alexandre de Moraes), para afirmar que houve a suspensão do artigo 46, I e II, do ADCT/GO. 



    3. Ressalta que esta Corte suspendeu a eficácia apenas do art. 45, I e II, do ADCT/GO e do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas nºs 54/2017 e 55/2017, mantendo incólumes todos os demais dispositivos previstos nas referidas emendas, inclusive a eficácia do art. 46 do ADCT, o qual veda a majoração de despesa com pessoal pelo prazo de três anos e, consequentemente, a possibilidade de concessão de progressões funcionais por antiguidade ou merecimento no aludido período. Assevera que a medida estabelecida nesse dispositivo “representa justamente o interesse que o Procurador-Geral da República buscava realizar com a ADI, qual seja, a higidez econômico-financeira do erário”. Assim, entende ser incabível a concessão de progressão funcional com base no cumprimento de requisitos previstos em leis locais, em detrimento do disposto na Constituição Estadual. 



    4. Sustenta, assim, que o órgão reclamado agiu em desconformidade com o precedente da Corte e, além disso, afastou a incidência do dispositivo da Constituição Estadual, o que também contraria o entendimento do STF fixado na Súmula Vinculante 10. 



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo no qual proferido o acórdão reclamado. Ao final, postula pela cassação da decisão reclamada “por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6.129/GO e pela violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF”. Pede, ainda, a distribuição da reclamação ao Min. Alexandre de Moraes.



    6. Indeferi a medida cautelar. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão. O órgão reclamado prestou informações. 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação. O Estado de Goiás interpôs agravo interno contra a decisão liminar, reiterando as alegações da inicial.



    8. É o relatório. Decido.



    9. Observa-se que, contra a decisão proferida pela Quarta Turma da Sexta Câmara Cível do TJ/GO proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5580553-65.2020.8.09.0000, decisão ora reclamada, a parte interpôs recurso extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio da interposição de agravo do art. 1.042 do CPC (cf. andamento processual obtido na página eletrônica do tribunal local na internet). Remetidos os autos a esta Corte, o agravo foi autuado como ARE 1.342.804, o qual teve o seguimento negado pela Presidência em decisão monocrática publicada em 14.09.2021. Contra essa decisão, não foi interposto qualquer recurso, tendo o feito transitado em julgado em 12.11.2021.



    10. Isto é, o caso chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, de modo que, por essa razão, não tem cabimento a reclamação. Notadamente, o que pretende o reclamante, por via transversa, é rediscutir a decisão pela qual foi negado seguimento ao ARE 1.342.804. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do mesmo STF, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Nesse sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros. 



    11. No caso em exame, o órgão reclamado, ao julgar o mandado de segurança de origem, reconheceu que o julgamento da ADI 6.129-MC não alcançou o art. 46, incs. I e II, do ADCT/GO. Decidiu, assim, a questão dentro das balizas do paradigma (nesse sentido: Rcl 45.593-MC, Rel. Min. Nunes Marques). Ademais, ao tempo em que proferida a decisão reclamada, já havia findado o prazo estabelecido no art. 46, II, do ADCT/GO, de modo que não configurada a violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 



    12. Inclusive, verifica-se que, externados tais fundamentos na decisão liminar, não foram eles infirmados no subsequente agravo interno interposto pela parte reclamante.



    13. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator